Tribunal: TJES
Processo: 5003553-40.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003553-40.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENNAN AYUB MORAES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO NÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM MOMENTO LIMINAR. (1). TESE AUTORAL. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FORA SURPRESO COM A INFORMAÇÃO LANÇADA NA FATURA DE CONSUMO MENSAL DO SERVIÇO (MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO) NO QUAL CONSTAVA APONTAMENTO DE REAVISO DE DÉBITOS, A SABER: R$ 658,40 – REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E VENCIDO EM 02 DE OUTUBRO, E R$ 39.975,42 (TRINTA E NOVE MIL REAIS, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 COM VENCIMENTO EM 12 DE OUTUBRO. NA OCASIÃO FORA INFORMADO QUE O APONTAMENTO NAS CONTAS TINHA SIDO ORIGINADO EM RAZÃO DE UMA SUPOSTA INSPEÇÃO – TOI Nº 3484437 – EVENTO QUE TAMBÉM LHE CAUSOU SURPRESA, UMA VEZ QUE O ORA AUTOR NÃO TEM NENHUM CONHECIMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA RÉ, DESCOBRINDO TAIS FATOS TÃO SOMENTE NAQUELA OCASIÃO. (2). ANTÍTESE. SUSTENTA A RÉ, EM SUMA: I) LEGALIDADE DO TOI; II) QUE NO DIA 12/02/2020, (RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010, ART. 772 ), QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM IRREGULARIDADE PROVOCADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, JÁ QUE FOI PERCEBIDO O DESVIO DE ENERGIA REALIZADO COM CONDUTORES ELÉTRICOS, QUE PASSAVA POR DENTRO DA ALVENARIA, FAZENDO COM QUE O MEDIDOR DE DEIXASSE DE REGISTRAR O CONSUMO NAS FASES A, B E C NA SUA TOTALIDADE; III) A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NO (TOI) Nº 3484437 QUE GEROU A COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 40.285,53 (QUARENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 19/02/2019 A 12/02/2020; IV) A COBRANÇA É DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO; V) LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL:
[...](1) decretar a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3484437 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 39.975,42 e/ou R$ 40.285,53 (ID 6639116), ou outro valor referente ao mesmo; (2) condenar a ré a abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor (5076737). [...].
(4). RECURSO. PRELIMINARMENTE: FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO A QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. (5). CONTRARRAZÕES. PELA MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM IRREGULARIDADES PROVOCADAS POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, CAUSANDO PREJUÍZOS À RÉ. GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$40.285,53 (QUARENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. (7.1). AO REVÉS DO ALEGADO, A PARTE RECORRENTE NÃO APRESENTOU LAUDO APONTANDO AS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS E NÃO SOMENTE VERIFICAR UMA SUPOSTA FRAUDE, SUBSTITUIR O MEDIDOR E EMITIR UM TOI, DE FORMA UNILATERAL, COMO NO CASO EM APREÇO. NO MAIS, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TOI CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO RECORRIDO SEM COMPROVAÇÃO VERÍDICA DA FRAUDE. SENDO ASSIM, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA RECORRENTE, O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL, COM O FITO DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DESSE MODO, O RECORRIDO NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A RESOLUÇÃO DISPÕE AINDA EM SEU ART. 129, §§ 5° AO 7° QUE PARA A VERIFICAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR QUANDO FOR NECESSÁRIO RETIRAR O MEDIDOR OU DEMAIS EQUIPAMENTOS, A RECORRENTE DEVE “ACONDICIONÁ-LOS EM INVÓLUCRO ESPECÍFICO, A SER LACRADO NO ATO DA RETIRADA, MEDIANTE ENTREGA DE COMPROVANTE DESSE PROCEDIMENTO AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE QUE ACOMPANHAR A INSPEÇÃO, E ENCAMINHÁ-LOS POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA”. ISTO SEM DIZER DO DEVER DE PERMITIR QUE O CONSUMIDOR ACOMPANHE A PERÍCIA, DEVENDO A RECORRENTE COMUNICÁ-LO POR ESCRITO COM NO MÍNIMO DEZ DIAS DE ANTECEDÊNCIA ACERCA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DERAM ENSEJO À UMA MULTA DE R$40.285,53 (QUARENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DA REGULARIDADE, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO COMUNICADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.